Tribunal: TJDFT
Processo: 0702261-98.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. DESPROVIMENTO.
1. No caso, não comprovados os alegados danos materiais advindos de cumprimento parcial de contrato de antecipação de recebíveis, relativos a pagamento de honorários odontológicos por meio de cartão de crédito, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido.
2. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. O inadimplemento contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral”. (Acórdão 1229220, 07025003920188070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e desprovido.